Tribunal: CARF
Processo: 13726.000308/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13726.000308/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.431 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JULIO CESAR FIDELIS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000308/2008-87
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.431 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000308/2008-87

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de exigência fiscal, formalizada pela notificação de lançamento de fls. 23/27,
com lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF), referente ao ano-
calendário 2005 e no valor de R$ 2.764,52, acrescidos de multa de ofício de 75% e de
juros de mora.
Segundo a descrição dos fatos de fls. 25, a fiscalização apurou omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica em valor igual a R$ 20.000,54, sendo esta a infração que
ensejou o lançamento.
Inconformado com a exigência fiscal, da qual tomou ciência em 29/05/2008 (fls. 30), o
interessado interpôs, no dia 30 do mesmo mês, a impugnação de fls. 02/04, na qual, em
epítome, alegou que, tendo sido demitido em ocasião em que apresentava doença
decorrente da atividade laboral, firmou acordo homologado judicialmente com o ex-
empregador para o pagamento de “valor indenizatório pela estabilidade de direito bem
como o FGTS devido ao período sabedor ainda que se tratavam de valores líquidos já
descontados os impostos que fossem necessários por parte da reclamada”.
Transcreveu, o interessado, legislação e jurisprudência que entendeu serem afetas ao
tema.
É o relato do necessário.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
TRIBUTAÇÃO. INDENIZAÇÃO. EMPREGADO ESTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência de IRPF os valores recebidos a título de indenização, mediante
acordo em decorrência de rescisão do contrato de trabalho, ainda que no curso de
período de estabilidade, especialmente quando não decorrente de convenção ou acordo
coletivos trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho ou sentença proferida em
dissídio coletivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.431 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000308/2008-87

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dela conheço.
De plano, para que não pairem laivos de dúvidas sobre a questão, cumpre
informar que são improfícuas as jurisprudências trazidas pelo interessado, porque
essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, decisões concretas não podem ser estendidas genericamente a outros
casos, somente aplicando-se sobre a questão em análise e vinculando as partes
envolvidas naqueles litígios.
Nesse sentido, determina o inciso II do art. 100 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN):
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
..............
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;”
Veja-se também os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.431 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000308/2008-87

“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.”
Cabe esclarecer, ainda, que, conforme artigo 7o da Portaria/MF no 58/06
combinado com o artigo 116, III, da Lei no 8.112/90, o julgador deve observar as
normas legais e regulamentares, bem assim o entendimento da SRF expresso em atos
normativos. De tais dispositivos, depreende-se a inexistência de qualquer vinculação
do julgador administrativo à jurisprudência emanada dos órgãos do Poder Judiciário,
com a ressalva constitucional das súmulas vínculantes, o que, no entanto, não é caso
dos autos.
Noutro giro, registre-se, ainda, que o interessado silenciou quanto a omissão do
rendimento de R$ 0,54, tornando o lançamento decorrente dessa parcela definitivo na
esfera administrativa.
Ao mérito.
Inicialmente, deve ser observado que o imposto de renda é informado pelo
princípio constitucional da generalidade (artigo 153, § 2a, I da Constituição Federal),
pelo qual todos os tipos de renda e proventos se subordinam à incidência do
mencionado tributo. O conteúdo deste princípio se reflete nos artigos 37 e 38 do
Regulamento do Imposto de Renda contido no Decreto no 3.000/99 (RIR/99), abaixo
transcritos:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância.
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Deve ser indagado, então, se os rendimentos em questão estariam alcançados
por regra de isenção. Vale lembrar que a isenção depende de lei específica, conforme
estabelece o § 6o do artigo 150 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 17/03/93:
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima e numeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2o, XII, g.
No mesmo sentido, é o artigo 176 do CTN:
Art. 176 - A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.431 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000308/2008-87

Também é oportuno lembrar que as normas instituidoras de isenção devem ser
interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
(...)
Os rendimentos isentos ou não tributáveis encontram-se relacionados nos
artigos 39 a 42, integrantes do Capítulo II do Título IV do Livro I do mencionado
RIR/99. A leitura atenta desses dispositivos revela a existência de apenas uma regra
isencional específica relativa a indenizações por rescisão de contrato de trabalho.
Trata-se do artigo 39, XX, abaixo transcrito:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
(...)
O dispositivo regulamentar reproduzido no texto suso corresponde ao artigo 40,
XVIII do RIR/94, o qual foi objeto da seguinte interpretação, no Parecer
Normativo/COSIT no 1, de 08/08/1995:
2. Cumpre, inicialmente, esclarecer que as verbas trabalhistas sobre as quais não
incide o imposto de renda são as indenizações por acidente de trabalho, a indenização
e o aviso prévio não trabalhado pagos por despedida ou rescisão do contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça de Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Leis nos 7.713, de 22/12/88, art. 6o, incisos
IV e V, e 8.036, de 11/05/90, art. 28, parágrafo único; RIR/94, aprovado pelo Decreto
no 1.041, de 11/01/94, art. 40, incisos XVII e XVIII).
2.1. Conforme se verifica dos dispositivos legais supracitados, a indenização e o aviso
prévio isentos são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, mais
especificamente nos arts. 477 e 499, no art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de
1984, e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 5.107, de 13
de setembro de 1966, alterada pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
3. Releva notar que as convenções e acordos trabalhistas, homologados pela Justiça do
Trabalho, bem como as sentenças em dissídios coletivos, têm eficácia normativa para
as partes envolvidas, nos termos estabelecidos pela CLT (art. 619), logo, as
indenizações pagas por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do
Trabalho, enquadram-se também no conceito de indenização isenta a que se refere o
art. 6o da Lei no 7.713, de 1988 .
No presente caso, espiolhando-se os elementos constantes dos autos, vê-se, com
clareza hialina, que se trata de verbas de indenização por estabilidade provisória, como
se depreende pela leitura conjunta (i) do Termo de Novação exarado no processo
judicial 2004-2004-521-01-00-9, fls. 09/10, – “As partes informam ao juízo que o
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.431 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000308/2008-87

acordo refere-se à: R$ 20.000,00 por pretenso período estabilitário e R$ 28.000,00
diferenças de FGTS” – (ii) e da impugnação, fls. 02/04, – “Em 1998 dei entrada na
Justiça trabalhista solicitando minha reitegranção aos quadros de funcionários das
Industrias Nucleares do Brasil, uma vez que tinha sido demitido sem razões
justificáveis e ainda por se encontrar com uma doença do trabalho identificada como
Leocopenia oriunda de nexo causal das atividades laborativas desenvolvidas por mim
na referida empresa.” (sic).
É interessante relembrar que estabilidade provisória — também denominada de
estabilidade especial ou estabilidade transitória — é o período em que o empregado
tem seu emprego garantido, não podendo ser dispensado por vontade do empregador,
salvo por justa causa. Encontra-se expressa em lei ou em acordos e convenções
coletivas de trabalho.
Como exemplos de estabilidades provisórias normativas podem ser
mencionadas aquelas que visam propiciar proteção ao empregado eleito para o cargo
de direção de comissões internas de prevenção de acidentes – CIPA (art. 10, II, "a" do
ADCT), à gestante (art. 10, II, "b" do ADCT), ao dirigente sindical (art. 543, § 3o da
CLT e art. 8o da CF), ao empregado reabilitado (art. 93, § 1o da Lei no 8.213/91) e ao
segurado que sofreu acidente de trabalho (art. 118 da Lei no 8.213/91).
Entre as estabilidades provisórias decorrentes de convenção coletiva encontram-
se a que protege o empregado em vias de aposentadoria e aquele que esteve afastado
por motivo de doença.
É insofismável que as verbas recebidas a título de estabilidade provisória não
estão fundamentadas nos dispositivos a que se refere o subitem 2.1 do Parecer
Normativo/COSIT no 1/1995 (reproduzido ao norte), razão pela qual, em princípio,
não seriam isentas. Aliás, a doutrina tem se manifestado no sentido de que a reparação
assegurada ao empregado estável é a reintegração no emprego. Sobre a questão, assim
se manifesta Amauri Mascaro Nascimento, em sua obra “Iniciação ao Direito do
Trabalho” (Editora LTr, São Paulo, 20a edição,1993, p. 387):
Quando um empregado é estável e o empregador, ilegalmente, o despede, o meio de
restaurar o direito lesado é a devolução do cargo ao estável, para que nele permaneça,
pelo menos até o termo final da estabilidade. Esse raciocínio é decorrência normal da
nulidade da dispensa. Se a dispensa é nula, é claro que a relação de emprego deve ser
restabelecida, através da reintegração.
Nada impede, entretanto, que a convenção, o acordo ou a sentença proferida em
dissídio coletivo estabeleçam, além da estabilidade, a indenização para os casos em
que o empregador não cumpre o acordo.
Contudo, entendo que as verbas em questão não podem ser consideradas isentas
ou não tributáveis, pois o interessado não apresentou qualquer prova da existência de
convenção trabalhista homologada pela Justiça do Trabalho ou sentença proferida em
dissídio coletivo, estabelecendo o pagamento de indenização correspondente à
conversão da estabilidade provisória em pecúnia. Ademais, a própria fonte pagadora
classificou os rendimentos como tributáveis na Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF).
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.431 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000308/2008-87

Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 80
DF CARF MF
Original